Tribunal: STF
Processo: ARE 829811
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. Concessão de benefício. Controvérsia decidida à luz da legislação local aplicável. Incidência do Enunciado 280 da Súmula do STF. 4. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Súmula 636. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.